Tribunal: STF
Processo: ADI 2266
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 15/2000 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA. VEDAÇÃO DO USO DE SIMULADOR DE URNA ELETRÔNICA. PROPAGANDA ELEITORAL. PRECEDENTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA PELA SUPERVENIENTE PERDA DA REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR DE PARTIDO. AFASTAMENTO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Preliminar de ilegitimidade ativa ante a superveniente perda da representação parlamentar. Afastamento. Aferição no momento da propositura da ação. Precedente.



    2. Não ofende a Constituição Federal ato normativo de tribunal regional eleitoral que veda a utilização de simulador de urna eletrônica como veículo de propaganda eleitoral. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.